Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-31.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-31.2024.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: ROBSON CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil.
Recurso de a
pelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial. Descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial. Ausência de juntada de documento essencial à formação válida do processo. Inexistência de nulidade por ausência de intimação pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial por descumprimento de despacho que determinava a juntada de documento essencial (contrato social ou ata de assembleia).

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, é válida diante da ausência de juntada de documentação exigida por despacho judicial, apesar do recolhimento tempestivo das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento das custas iniciais, embora tenha sido comprovado, não supre a ausência de cumprimento integral do despacho judicial, que exigia a juntada de documento essencial para a análise da legitimidade da parte autora.

4. A petição inicial deve observar os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo indeferível quando não forem atendidas as determinações para sua emenda, conforme previsão expressa do art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do CPC.

5. A intimação para emenda foi devidamente realizada e não há previsão legal que exija, no caso, nova intimação pessoal, bastando a ciência da parte ou de seu procurador nos autos.

6. A inércia no atendimento integral da determinação judicial inviabiliza o regular prosseguimento do feito, legitimando a extinção sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8001148-31.2024.8.05.0105
, em que é apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

e apelad
o

ROBSON CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.